Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA. DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO.
1. Promovido desconto nos proventos do consumidor, em razão de empréstimo por ele não contratado, tem a instituição financeira a obrigação de ressarcir o valor indevidamente descontado.
2. Gera dano moral o desconto em proventos advindo de contrato fraudulento. No caso, indenização fixada em R$ 7.000,00.
3. É possível a fixação dos honorários pelo critério da equidade, se verificado que o valor será irrisório em caso de fixação sobre o valor da condenação.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.